Tribunal: TJMT
Processo: 1031751-68.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031751-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ANGELO HERCIL GUZELLA COSTA - CPF: 318.775.468-60 (ADVOGADO), ADELINO BOTA - CPF: 735.855.218-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), JESSICA DE ARAUJO RODRIGUES - CPF: 043.143.461-16 (ADVOGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), LIGIA MARCELA LUCAS BOTA - CPF: 302.722.998-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO GARCIA CELESTINO - CPF: 216.052.458-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO DEVEDOR – MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A Lei nº 8.009/90 protege o imóvel residencial destinado à moradia da entidade familiar, sendo ônus do devedor demonstrar que o bem preenche os requisitos legais de impenhorabilidade.

O executado agravante não apresentou prova suficiente de que o imóvel constrito é seu único bem e que nele reside de forma permanente com sua família.

A mera juntada de certidão do cartório de registro de imóveis atestando a inexistência de outros bens na localidade não supre a exigência probatória, podendo o devedor comprovar sua alegação mediante documentos como declarações de imposto de renda, fotografias do imóvel e comprovantes de residência de período razoável.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1031751-68.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

ADELINO BOTA

AGRAVADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO LTDA – SICREDI SUL MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por
ADELINO BOTA
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, Juiz de Direito
Daniel de Sousa Campos
, o qual, nos autos da Execução de Título Extrajudicial número 0000731-31.2015.8.11.0020, rejeitou a impugnação apresentada contra a medida constritiva efetivada.

A parte recorrente aduz a incorreção da decisão recorrida, aos argumentos de que a medida de indisponibilidade recaiu sobre imóvel que é seu único bem e que lhe serve de moradia, se enquadrando no conceito de bem de família, sendo, destarte, impenhorável.

Pontua que
“diligenciou junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Votuporanga, obtendo a certidão anexa, que comprova a inexistência de outros bens em seu nome”
(sic), tendo, portanto, comprovado que se trata do único imóvel que possui.

Assevera
“que os cartórios não possuem um sistema de pesquisa estadual ou nacional, que comprove a inexistência de outros bens, pelo menos não é disponível ao Agravante alguma ferramenta que permita realizar essa pesquisa”
(sic).

Defende estarem presentes os requisitos legais para que seja
“concedida a antecipação da tutela recursal, determinando-se a imediata interrupção dos andamentos registrados em Primeira Instância”
(sic).

No mérito do recurso, pede que “
seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão agravada (id. 171803434), para determinar que seja afastada a indisponibilidade que recai sobre o imóvel do Agravante, que é protegido pela legislação, vez que se trata de bem de família, com a expedição de ofício ao r. Oficial de Registro de Imóveis de Votuporanga/SP, para que averbe o levantamento da ordem de indisponibilidade, retirando o gravame que recai sobre o bem”
(sic).

Intimado a comprovar que fazia
jus
à gratuidade de justiça vindicada, o agravante promoveu o recolhimento das custas de preparo, sendo atestada regularidade de tal ato na certidão Id. 255256656.

A liminar recursal foi por mim
indeferida
em 16/12/2024, nos termos da decisão Id. 256052178.

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta recursal na peça Id. 266755283, aduzindo, em suma, a correção da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Adelino Bota contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº. 0000731-31.2015.8.11.0020, que rejeitou a impugnação à medida constritiva efetivada.

O agravante sustenta a incorreção da decisão, argumentando que o imóvel constrito é seu único bem e se destina à sua moradia, razão pela qual se enquadraria como bem de família, sendo, portanto, impenhorável.

Apresenta certidão do Cartório de Registro de Imóveis de Votuporanga, demonstrando a inexistência de outros bens em seu nome.

Afirma ainda a impossibilidade de comprovar nacionalmente a ausência de outros imóveis, ante a inexistência de um sistema unificado acessível ao público.

A liminar recursal foi indeferida. No mérito, pleiteia o provimento do agravo para afastar a indisponibilidade do imóvel, com expedição de ofício ao respectivo cartório, determinando a averbação do levantamento da ordem de indisponibilidade.

A fim de ilustrar a controvérsia, trago à colação teor da decisão recorrida:

“
Processo
: 0000731-31.2015.8.11.0020

Trata-se de execução de título extrajudicial promovida pela COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI em face de ADELINO BOTTA e outros, devidamente qualificados nos autos.

Após o regular trâmite processual, foi realizada penhora online nas contas da parte executada, resultando em face de Lígia Marcela Lucas Botta frutífero o bloqueio de R$ 1.326,06 (mil, trezentos e vinte e seis reais e seis centavos).

Na sequência, a devedora impugnou a penhora, ao argumento de que as verbas, embora estivessem em conta corrente, são inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos (id 170096936).

Por conseguinte, o devedor Adelino Botta noticiou que, em razão da ordem de indisponibilidade emanada nestes autos, foi inserta constrição sobre seu único bem imóvel. Asseverou que a medida é inócua, posto que, tratando-se de bem de família, não poderá haver expropriação (id 170098803).

Instada, a exequente impugnou os pedidos (id 170734885).

Breve relato. Decido.

DA PENHORA ONLINE

Na hipótese, a parte executada busca a liberação dos valores bloqueados nas suas contas bancárias, sob a alegação de que são impenhoráveis, na forma do artigo 833, inciso X, do CPC, pois inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

Com efeito, não prospera a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados com base em interpretação extensiva do inciso X do artigo 833 do CPC. A jurisprudência, de fato, defende a impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, seja ela depositada em caderneta de poupança ou conta corrente.

Todavia, conforme já decidido pelo Tribunal de Justiça deste Estado, não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

Colha-se: PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD – POSSIBILIDADE – CARÁTER ALIMENTAR – NÃO DEMONSTRADO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, ainda mais os que estão em conta corrente e, não em caderneta de poupança, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.
(N.U 1020021-94.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023).

No presente caso, não ficou comprovado que as quantias bloqueadas se tratam da reserva financeira da executada, considerando que não há informação sobre os tipos das contas atingidas pelo bloqueio judicial, tampouco o histórico das movimentações bancárias do devedor, haja vista que o pedido de desbloqueio não foi instruído com nenhum extrato bancário.

Segundo o artigo 854, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte executada comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.

Nesse contexto, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado, porquanto não demonstrada a impenhorabilidade dos valores constritos, o que impõe a manutenção do bloqueio.

Assim, e sem maiores digressões,
rejeito
a impugnação manejada.

IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA

Ventila o executado Adelino Botta que a manutenção da anotação de indisponibilidade de seu imóvel é inócua, posto que se trata de bem de família, entretanto,
não foi apresentado pelo devedor qualquer documento apto a demonstrar que o imóvel em questão é o único que lhe pertence e que se reveste da proteção conferida pela Lei n. 8.009/90
.

Posto isso e considerando que a inserção, via CNIB, de constrição, por si só, não se configura em ato expropriatório, pelo que, não havendo provas do alegado,
mantenho
a anotação às margens da matrícula do imóvel 12.441 do CRI de Votuporanga/SP.

Intime-se a exequente para, em 15 (quinze) dias, indicar os dados bancários, a fim de viabilizar a expedição de alvará. Na ocasião, deverá se manifestar em termos de prosseguimento.

Intimem-se. Cumpra-se.

Alto Araguaia/MT, data registrada pelo sistema.

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

Juiz de Direito” (destaquei)

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

Com efeito, analisando o teor da decisão recorrida, observa-se que se encontra bem fundamentada, sendo objetiva e sucinta em apontar que
“não foi apresentado pelo devedor qualquer documento apto a demonstrar que o imóvel em questão é o único que lhe pertence e que se reveste da proteção conferida pela Lei n. 8.009/90”
(sic).

A Lei nº. 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família, preconiza, em seu art. 1º, que:

"
Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados."

Em seu art. 5º, referida lei considera residência o
único
imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar
para moradia permanente
.

Ao se instituir a impenhorabilidade do imóvel residencial destinado à moradia do devedor e de sua família, a Lei nº. 8.009/1990 teve como escopo não proteger o devedor, mas sim proteger a unidade familiar, a sobrevivência digna dos dependentes do devedor, mesmo que em detrimento do inadimplemento econômico.

Esta legislação protege matéria de ordem pública e de interesse social e, por conseguinte, limitativa de interesses privados.

Neste teor, a doutrina:

"A Lei n.º 8.009/90 é uma delas, e o escopo do legislador não foi o de favorecer o devedor, mas de proteger a família. O caráter eminentemente social da lei é insofismável e o direito do credor a ele não se sobrepõe, uma vez que se destina à solução de graves conflitos no âmbito social."
(GONÇALVES,Carlos. Impenhorabilidade do bem de família. Porto Alegre: Síntese, 1998, p. 187).

Contudo, no caso concreto, perfilho da decisão recorrida, isso porque para comprovar que faz
jus
à impenhorabilidade arguida o executado agravante juntou, na origem, tão somente uma cópia da matrícula e um comprovante de endereço em seu nome, documentos que, isoladamente, não demonstram que se trata do único bem de sua propriedade e que é utilizado como residência permanente de sua família.

Ademais, em nada altera o cenário acima descrito a mera juntada de uma única e inédita certidão de Id. 251008668, a qual meramente atesta que perante o CRI da Comarca de Votuporanga/SP o executado apenas possui o referido bem, não demonstrando a inexistência de outros bens em seu nome em outra localidade.

De mais a mais, saliento que a comprovação das exigências legais de se tratar de único imóvel e de utilização para moradia, por caracterizar-se de fato constitutivo de direito (art. 373, I, do CPC), deve ser seguramente demonstrada pelo executado agravante, podendo ser evidenciada, por exemplo, com juntada de declarações de imposto de renda dos últimos três anos demonstrando a totalidade de seu patrimônio, fotografias atuais do imóvel evidenciando sua utilização como residência, além de outros comprovantes de endereço que atestassem a continuidade da moradia ao longo do tempo.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– ACORDO FORMULADO ENTRE EXEQUENTE E DEMAIS EXECUTADOS – SUSPENSÃO DA DEMANDA EM RELAÇÃO AO AGRAVANTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DA GARANTIA –
IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL – CONDIÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA NÃO DEMONSTRADA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o acordo formulado entre o exequente e alguns executados previu expressamente que não se estenderia aos demais executados, estes não podem ser favorecidos pela cláusula de supressão das garantias.

Para o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família é necessário que a parte demonstre essa condição.”
(N.U 1013357-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE BEM DADO EM GARANTIA –
ALEGADA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 1º E 5º DA LEI Nº 8.009/1990 INEXISTENTES
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se não há a comprovação inequívoca da sua destinação residencial, assim como prova de que se trata do único imóvel pertencente à entidade familiar, inviável a decretação de impenhorabilidade do imóvel sob a alegação de ser bem de família.”
(N.U 1012254-39.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA RECAINTE SOBRE BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NA LEI Nº 8.009/90
– RECURSO PROVIDO. Se devedor não comprova que o imóvel sobre o qual recaiu a penhora está exclusivamente destinado à residência e constituição de sua entidade familiar, ou que se trata de único bem de seu domínio, a teor do disposto na Lei nº 8.009/90, a penhora poderá ser efetivada.”
(TJMT, AI 86554/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025